Tribunal: STJ
Processo: 0808485-37.2022.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060629 - RJ(2025/0365565-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MARIANA BURITY MARTINS - RJ124397
PEDRO AUGUSTO BRAGA ALCAZAR - RJ267055
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS - DF066212
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
AGRAVADO
: DANIEL ZETTEL
ADVOGADO
: SÉRGIO COSTANDRADE CIVILETTI - RJ170832
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. IMAGEM. USO NÃO
AUTORIZADO. DOCUMENTÁRIO. TELEVISÃO E PLATAFORMA DIGITAL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IN RE IPSA
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não
autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 737a29cc-2e6d-4302-9694-e3c31bc01590

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060629 - RJ(2025/0365565-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MARIANA BURITY MARTINS - RJ124397
PEDRO AUGUSTO BRAGA ALCAZAR - RJ267055
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS - DF066212
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
AGRAVADO
: DANIEL ZETTEL
ADVOGADO
: SÉRGIO COSTANDRADE CIVILETTI - RJ170832
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. IMAGEM. USO NÃO
AUTORIZADO. DOCUMENTÁRIO. TELEVISÃO E PLATAFORMA DIGITAL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IN RE IPSA
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não
autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
GLOBO
COMUNICAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, assim ementado:

"Direito autoral. Veiculação da imagem do autor. Violação ao direito de
imagem. Imagem do autor utilizada em documentário 'Arte Sobre Rodas',
exibido no canal OFF e plataforma digital de vídeos 'globoplay' pertencentes
à ré. Reparação moral fixada em R$ 20.000,00, que atende ao critério da
razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. Honorários
recursais de 2%. Unânime." (e-STJ fls. 375-377)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 605).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 411-429), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA55330141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: baa4ee04-6516-4ec0-ae56-6a72268ce582

(i) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil – porque
teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em embargos de
declaração. A recorrente aponta vícios no que tange à questão de ilegitimidade e ao
fato de que teria comprado os direitos do documentário. Diz, ainda, que não houve
uso indevido de imagem;
(ii) artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – pois o feito deveria ter sido
extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, já que a recorrente apenas
veiculou documentário produzido por Soul Filmes Ltda., que teria assumido
integralmente a responsabilidade por direitos autorais e demais contratações;
(iii) artigo 46, VIII, da
– sustentando que a reprodução
Lei no 9.610/1998
de pequenos trechos de obra preexistente, com caráter acessório, não constitui ofensa
a direitos autorais quando não prejudica a exploração normal da obra nem causa
prejuízo injustificado ao autor, hipótese que se amoldaria ao caso, pois as imagens do
recorrido teriam sido breves e não essenciais ao documentário; e
(iv) artigos 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil – defendendo a
inexistência de ato ilícito e de dever de indenizar, por ter atuado no exercício regular
do direito de informar ao veicular documentário de interesse público, sem uso
indevido da imagem do autor.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 95-119 e 145-170).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 604-614), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional, pois tanto no
acórdão que julgou a apelação quanto no que julgou os embargos de declaração,
houve o afastamento da tese da ilegitimidade passiva da recorrente.
Confira-se:

"(...)
Bem rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da
teoria da asserção, uma vez que é parte legitima para figurar no polo passivo
da relação processual a pessoa a quem a parte autora atribui a prática do
ato lesivo." (e-STJ fls. 375)

"(...)
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, restou examinada e
rejeitada como se recolhe da seguinte passagem:
'Bem rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva,
diante da teoria da asserção, uma vez que é parte legitima para
figurar no polo passivo da relação processual a pessoa a quem a
parte autora atribui a prática do ato lesivo'.
Se ao autor alega que o ato lesivo foi praticado pela demandada
ela, efetivamente, é parte legitima para figurar no polo passivo.
Documento eletrônico VDA55330141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: baa4ee04-6516-4ec0-ae56-6a72268ce582

Desse modo, comprovado que a matéria foi veiculada na
plataforma digital de vídeos Globoplay, pertencente a parte demandada,
sem autorização do autor, violou o direito de imagem ensejando, como
ensejou, o direito à indenização." (e-STJ fl. 406)

No que se refere à ofensa ao artigo 46, VIII, da Lei no 9.610/1998, verifica-
se que tal matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de
modo implícito.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

Acerca da configuração do ato ilícito indenizável, é de se ressaltar que o
TJRJ, soberano na análise do conjunto fático-probatório coligido aos autos, concluiu
da seguinte forma:

"(...)
No mérito, irrepreensível a sentença, não só pela análise
, como pela adequada solução dada ao
percuciente e minuciosa da prova
conflito de interesses, assim inabalada pelas razões do recurso, data venia.
Incontroverso que a imagem do autor foi utilizada no
documentário 'Arte Sobre Rodas', exibido no Canal OFF, e plataforma
, pertencentes à ré.
digital de vídeos 'globoplay'
Os documentos do index 45444794 mostram a imagem do
andando num skate com a denominação de 'Daniel fogueira', imagem
autor
veiculada no programa 'Arte Sobre Rodas' através do canal de TV e na
plataforma digital Globoplay, pertencentes ao réu, sem autorização do
.
autor, situação passível de reparação moral
Com efeito, a utilização de imagem sem autorização
, passível de indenização. Como
constitui locupletamento indevido
ressaltou o julgador singular, ' ... embora revestida de todas as característica
comuns aos direitos da personalidade, a imagem destaca-se das demais
pelo aspecto da disponibilidade, vale dizer, a imagem de uma pessoa só
pode ser usada em canal de TV e plataformas digitais, mediante
com as exceções referidas pelos
autorização do seu titular,
doutrinadores, como a figura que aparece numa fotografia coletiva, a
reprodução de imagem de personalidades notórias, a que é feita para
atender ao interesse público, com o fito de informar, ensinar, desenvolver a
ciência, manter a ordem pública ou a necessária administração da justiça.'
(...)
Deste modo, incensurável a conclusão do julgado singular no
sentido de que a divulgação desautorizada da imagem do autor violou
."
o direito de imagem ensejando o dever de indenizar (e-STJ fls.
- destacou-se)
375/376

Logo, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria
o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55330141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: baa4ee04-6516-4ec0-ae56-6a72268ce582

Por fim, cumpre trazer à baila a
segundo a qual
Súmula no 403/STJ,
"Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais."
Disso se conclui que os danos morais por violação ao direito de imagem
decorrem diretamente do seu uso indevido, sendo prescindível a comprovação da
existência de outros prejuízos, por se tratar de modalidade de dano
.
in re ipsa
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para 15% (quinze
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: baa4ee04-6516-4ec0-ae56-6a72268ce582

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.060.629 / RJ
Número Registro: 2025/0365565-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08084853720228190209 202524510913 8084853720228190209
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
MARIANA BURITY MARTINS - RJ124397
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS - DF066212
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
PEDRO AUGUSTO BRAGA ALCAZAR - RJ267055
AGRAVADO
: DANIEL ZETTEL
ADVOGADO
: SÉRGIO COSTANDRADE CIVILETTI - RJ170832
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
Documento eletrônico VDA56082005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 44967d35-c098-4483-b86e-a6705be36c4a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 44967d35-c098-4483-b86e-a6705be36c4a